Tribunal: TJBA
Processo: 0000115-58.1998.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000115-58.1998.8.05.0072 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: LOJAS UNILAR LTDA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. SOMATÓRIO DE DÉBITOS. NECESSIDADE DE APENSAMENTO JUDICIAL. MULTA PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que, em sede de apelação, manteve a extinção de execução fiscal ajuizada em 1998 para cobrança de ICMS (R$ 7.143,44), alterando o fundamento para ausência superveniente de interesse de agir. O agravante alega nulidade por decisão surpresa, erro de premissa fática quanto ao valor consolidado do débito (superior a R$ 20.000,00) e inaplicabilidade retroativa da Resolução nº 547/2024 do CNJ. Pretende o provimento do recurso para o regular prosseguimento da cobrança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se a aplicação de tese firmada em repercussão geral e de resolução do CNJ configura decisão surpresa; (ii) estabelecer se a execução fiscal de valor histórico inferior a R$ 10.000,00 paralisada há décadas carece de interesse de agir; (iii) verificar se o somatório de débitos administrativos sem apensamento judicial formal supre os requisitos da Resolução nº 547/2024 do CNJ; e (iv) analisar se a ausência de indicação de bens concretos impede a suspensão do feito para localização de ativos. III. RAZÕES DE DECIDIR A aplicação de entendimentos firmados em regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal não configura decisão surpresa, por tratar-se de matéria de ordem pública e conhecimento notório das procuradorias públicas. O interesse de agir, enquanto condição da ação, submete-se aos princípios da utilidade e da eficiência administrativa, autorizando o controle judicial sobre a viabilidade econômica da execução fiscal. A Resolução nº 547/2024 do CNJ estabelece parâmetro objetivo de R$ 10.000,00 na data do ajuizamento como critério de irrisoriedade para a extinção de feitos sem movimentação útil há mais de um ano. O transcurso de quase trinta anos de tramitação sem a localização de ativos penhoráveis revela a ineficácia da tutela jurisdicional e a antieconomicidade da manutenção do processo. O somatório de débitos previsto no artigo 1º, § 2º, da Resolução nº 547/2024 do CNJ exige o apensamento formal das execuções fiscais por decisão judicial, não bastando a simples exibição de extratos administrativos. A suspensão do processo para localização de bens do devedor depende de prova pré-constituída da existência de patrimônio, conforme a disciplina do Enunciado nº 6 do Fórum Nacional dos Juízes de Execução Fiscal. A interposição de agravo interno contra decisão fundamentada em precedente vinculante, sem a demonstração de distinção ou superação, autoriza a aplicação de multa processual por manifesta improcedência. IV. DISPOSITIVO Agravo Interno conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno na Apelação Cível n. 0000115-58.1998.8.05.0072, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravada LOJAS UNILAR LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala de Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado Eletronicamete)